Tribunal: TJMT
Processo: 1000304-16.2021.8.11.0017
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000304-16.2021.8.11.0017

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):
[EURIDES DA CONCEICAO GALVAO - CPF: 760.868.521-20 (APELADO), MIURA JANAINA LUZ BUBANS - CPF: 026.027.421-63 (ADVOGADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (APELANTE), LAURA RENATA CARDOSO ARAUJO - CPF: 056.925.991-63 (ADVOGADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME
”
.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – RETENÇÃO INDEVIDA DE NUMERÁRIO – DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR NÃO REPASSADO AO CLIENTE – DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS – DEMORA NO REPASSE DO VALOR CONSTITUI MERO ABORRECIMENTO – ATRASO GERADO PELA PANDEMIA DE COVID - AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não há falar-se em apropriação indevida de numerário pelo advogado, apenas em razão do atraso no repasse da verba ao cliente, mormente se no período as normas e formas procedimentais tiveram que ser adaptadas à situação imposta pela pandemia de COVID-19.

Se não restou demonstrado o dano, porque o atraso constitui mero aborrecimento, e nem o dolo ou culpa do causídico, que por precaução aguardou até a confirmação do real titular da verba para fazer a entrega do valor, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, à mingua de seus requisitos.

Com a reforma da sentença, há que ser redistribuído o ônus de sucumbência, de modo que cada parte arque parte do valor das custas processuais e dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por DANIELA CAETANO DE BRITO
de sentença que julgou procedentes os pedidos.

AÇÃO
: Ação de indenização por danos morais e materiais que EURIDES DA CONCEIÇÃO GALVÃO move contra
DANIELA CAETANO DE BRITO.

SENTENÇA
(ID 214959193): julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial e, por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar

a requerida, em definitivo:

I. Ao pagamento à parte autora do valor de R$ 6.192,32 a título de dano material, com correção monetária (art. 404 e art. 407 do CC) calculada pelos índices previstos no programa de atualização financeira do Conselho Nacional de Justiça a que faz referência o artigo 509,§ 3º, do Código de Processo Civil desde a data do fato (01/10/2020), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406 do CC, artigo 161, § 1º do CTN e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil), incidentes desde a data da prática do ato ilícito, ou seja, 01/10/2020, (art. 398 do CC, art. 240,
caput
do CPC, e súmula 54 do STJ) com capitalização simples, ou seja incidem de forma linear apenas e tão-somente sobre o valor do principal atualizado (art. 491,
caput
do CPC);

II. Ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por dano moral, corrigidos monetariamente a partir da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ) e acrescida de juros de mora 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 398 do Código Civil de 2002.

III. Ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como da verba honorária devida ao patrono do autor, a qual fixou em 10% do valor da causa, à luz do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

APELO
(ID 214959202): alega preliminar de cerceamento de defesa, por não haver sido oportunizado a requerida/recorrente a produção de outras provas necessárias ao deslinde da ação, especialmente a prova testemunhal oral, onde os fatos haveriam de ser mais bem esclarecidos. Entende ser o caso da anulação da decisão e, por consequência, reaberta a instrução processual para a apuração da culpa da requerida.

Afirma que o comprovante de resgate de depósito judicial é inominado, ou seja, sem indicação do beneficiário/autor, logo, como naquele momento a advogada não tinha como saber de quem eram os respectivos valores, não há que se falar em retenção indevida e muito menos em condenação por dano moral, eis que a demora no repasse da quantia não decorreu de culpa da advogada.

Aduz que, em razão da pandemia da COVID-19, os trabalhos presenciais foram suspensos e como os autos da ação previdenciária eram físicos, a identificação do processo a que pertencia o depósito judicial ficou prejudicado, o que justifica o lapso de cinco meses para repasse da quantia.

Informa ainda, que conforme extrato bancário colacionado a suas razões recursais, o valor liberado na conta da advogada consta somente como “RESGATE JUDICIAL” e teve conhecimento da identificação do beneficiário no final de fevereiro, quando houve movimentação e inclusão do Alvará Eletrônico 644233-1/2020 nos autos. Observe que embora expedido em outubro/2020, o alvará foi juntado aos autos em fevereiro/2021, por isso, inexistente qualquer negligência ou imprudência da advogada.

Acrescenta que ausência de conhecimento do beneficiário da quantia é justificada por erro imputado ao judiciário porquanto mesmo em fevereiro de 2021, quando solicitou relatório de pagamentos judiciais a secretaria do Tribunal, a lista encaminhada não previa a quantia devida à parte autora.

Pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença recorrida em razão do flagrante cerceamento de defesa. Subsidiariamente, para reformar a sentença e julgar a ação improcedente ou para reduzir o dano moral aplicado.

CONTRARRAZÕES
(ID 214959207): pelo desprovimento.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
DANIELA CAETANO DE BRITO, OAB/MT 9880-O.

V O T O
(PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por DANIELA CAETANO DE BRITO
de sentença que julgou procedentes os pedidos.

Nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

De início, tem-se que as arguições de nulidade da sentença pelo julgamento antecipado da lide e de cerceamento de defesa por falta de provas se confundem.

Considerado saneado o processo, o julgamento antecipado da lide, por si só, não configura cerceamento de defesa, nos moldes do artigo 355 do CPC:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não
houver necessidade de produção de outras provas.

A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.

Dessa forma, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele quem deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

O juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. Tal conduta, tecnicamente, não configura vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição Federal, que prestigia a razoável duração do processo, bem como os princípios da celeridade e economia processual.

Assim, ao visar a duração razoável do processo, bem como a efetivação do mérito, o juízo poderá realizar julgamento conforme o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a sentença consignou:

“(...) Inicialmente, reputo inexistirem outras provas a produzir, eis que a matéria discutida nos autos trata somente de direito, sendo cabível, portanto, o julgamento antecipado da lide, nos termos propostos no art. 356 e seguintes, do Código de Processo Civil.”

Neste espeque, com o objetivo de salvaguardar a razoável duração do processo, à luz do art. 5º, LXXVIII da Constituição Federal, e, no fito de instrumentalizar o art. 4º do CPC, o juiz deverá promover o julgamento antecipado do mérito, quando houver suficiência das provas já produzidas nos autos, trata-se de hipótese de verdadeiro poder-dever do magistrado.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu no sentido de que: “
Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia
”. (STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo).

Dessa forma, considerado pelo Juízo de origem que a dilação probatória é desnecessária para o julgamento da demanda, agiu com acerto ao dispensar a produção de outras provas e ao proferir o julgamento antecipado da lide.

Logo,
rejeita-se a preliminar arguida.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Do exame, consta que as partes celebraram contrato de prestação de serviços advocatícios em que ficou estabelecido, a título de honorários contratuais condicionados ao êxito, o importe de 50% dos valores apurados na ação previdenciária de aposentadoria rural ajuizada pela requerida advogada, ora apelante, em favor da autora, Eurides da Conceição Galvão.

A ação previdenciária foi procedente e resultou no depósito, via precatório judicial, de R$128.328,39. O valor integral foi sacado pela requerida em
01.10.2020
, mas a quantia de R$64.411,70 (50% da condenação) somente foi repassada a autora em
10.03.2021
.

Nestas condições, Eurides da Conceição Galvão, moveu a presente ação indenizatória em desfavor de Daniela Caetano de Brito, com o objetivo de obter o ressarcimento, a título de dano material, da quantia de R$6.192,32, correspondente aos juros e correção monetária da retenção indevida de R$64.411,70 por cinco meses; o pagamento de R$14.110,35 a título de lucros cessantes; e, o pagamento de R$64.411,70, a título de danos morais.

Instruída a ação com os respectivos documentos probatórios, a ação foi julgada parcialmente procedente para determinar a restituição a autora da quantia de R$6.192,32 bem como ao pagamento de danos morais, no valor de R$10.000,00.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a sentença, a fim de julgar improcedente a ação.

Pois bem, a advogada recorrente firma que o comprovante de resgate de depósito judicial é inominado, ou seja, sem indicação do beneficiário/autor, logo, como naquele momento a advogada não tinha como saber de quem eram os respectivos valores, não há que se falar em retenção indevida e muito menos em condenação por dano moral, eis que a demora no repasse da quantia não decorreu de culpa da advogada.

O que se observa dos fatos é que o lapso de 5 meses, durante o qual a advogada, ora apelante, deixou de entregar à apelada os valores que lhe pertenciam, coincidiu com o período da pandemia da COVID-19.

É de conhecimento geral que foram suspensas todas as atividades presenciais no âmbito do Tribunal de Justiça e das Comarcas, como forma de se evitar o contágio.

Do mesmo modo, sabe-se que a Corregedoria alterou e adaptou os procedimentos para atender àquele momento e as limitações impostas pelo Governo Federal, Estadual e Municipal, seguindo instruções da OMS e dos especialistas, o que gerou confusão e dúvidas para toda a comunidade jurídica e não apenas os causídicos.

A agravada não nega que os autos da ação previdenciária eram físicos, o que tornava a identificação do processo e do depósito judicial mais difícil.

Portanto, em que pese ser a retenção indevida de valores do cliente considerado quebra de confiança entre este e seu advogado, no caso fica claro que a representante legal da apelada não teve a intenção de reter para si os valores pertencentes à sua cliente, mas apenas não teve, diante do quadro endêmico, tido a oportunidade de apurar o real destinatário do depósito judicial que foi feito em sua conta corrente.

O dano moral pressupõe a confluência dos seus requisitos, quais sejam: 1- a existência de um dano: no caso, dano moral deve ser comprovado; 2- o nexo causal: ou seja, a ligação entre o dano e determinada pessoa que o tenha causado, e 3- a culpa: isto é, a demonstração de que o ato ou fato causador do dano moral é também imputável a determinada pessoa, que agiu dessa forma por vontade ou por negligência, imperícia ou imprudência.

No caso, em que pese a autora ter alegado o sofrimento de um dano, o certo é que nada comprovou a esse respeito, a não ser que teria sofrido um aborrecimento cotidiano pelo atraso no repasse do referido valor.

Do mesmo modo, não restou caracterizado o dolo ou a culpa da recorrente, porquanto não se verifica da análise de seus atos a intenção de reter indevidamente o valor depositado, mas apenas de aguardar até a correta e segura identificação do seu titular, de modo a evitar entregá-lo a pessoa diversa. Não o fez também por negligência, imperícia ou imprudência, mas sim por precaução e cuidado com o numerário que sabia não lhe pertencer.

Tanto é assim que, tão logo teve a confirmação de quem seria o cliente titular dos valores depositados, entregou imediatamente os valores à apelada e não se insurgiu com relação à cobrança de encargos pela demora na realização do pagamento, o que demonstra a sua boa-fé,

Desse modo, ausentes os requisitos que autorizam a reparação civil por danos extrapatrimoniais,
não faz jus a autora à indenização por danos morais, porquanto se trata de mero aborrecimento, e a autora não logrou demonstrar qualquer abalo psíquico ou emocional
.

De modo que,
se não

restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil por danos morais, há que se reformar a sentença para afastar a obrigação de indenizar a esse título
.

Com a reforma da sentença, há que ser redistribuído o ônus de sucumbência, de modo que cada parte arque com 50% do valor das custas processuais e dos honorários advocatícios, que continuam fixados em
10% do valor da causa, à luz do art. 85, § 2º, sob pena de se tornar valor irrisório.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Redistribui-se o ônus de sucumbência à proporção de 50% para cada parte, ressalvada a suspensão caso alguma das partes seja beneficiário da assistência judiciária.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (
1
ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 03 DE JULHO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE
O
PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES). O RELATOR VOTOU PELO
PARCIAL PROVIMENTO E O 2º VOGAL
(EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)
AGUARDA.

SESSÃO DE 10 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Eminentes pares:

Na sessão anterior, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
DANIELA CAETANO DE BRITO
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n.º 1000304-16.2021.8.11.0017, ajuizada por
EURIDES DA CONCEIÇÃO GALVÃO
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 6.192,32 (seis mil cento e noventa e dois reais) a título de dano material, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. Por consequência, condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC (ID 214959193).

Irresignada, a ré/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que necessária a instrução probatória, com produção da prova oral/testemunhal por ela requerida.

No mérito, afirma que, considerando o contrato havido entre as partes, tão logo a ré/apelante identificou pertencer o depósito judicial à autora/apelada, foram depositados os 50% (cinquenta por cento) a esta pertencentes, isto é, a quantia de R$ 64.411,70 (sessenta e quatro mil e quatrocentos e onze reais e setenta centavos), razão pela qual não lhe pode ser imputada uma conduta de natureza dolosa, sobretudo porque os documentos juntados comprovam que era impossível a ré/apelante saber a qual cliente pertenciam os valores depositados em sua conta corrente.

Sustenta que, em razão da pandemia do COVID-19, este Tribunal de Justiça suspendeu os trabalhos presenciais, que facilitava o acesso aos autos que, uma vez físico, tornou-se híbrido (PEA) e posteriormente PJE.

Afirma que, observando o extrato processual da autora, não havia nenhuma juntada de ofício do TRF nos autos relativos à parte que cabia à autora/apelada, constando apenas liberação de alvará de honorários sucumbenciais.

Diz que, em que pese ter caído depósito judicial na conta da requerida, ele não identificava a que processo pertencia, e mesmo tendo sido liberado o alvará em outubro, em 15 de dezembro ainda constava andamento do processo como “Aguardando pagamento de precatório”.

Destaca que o valor liberado na conta da advogada só é denominado como “RESGATE JUDICIAL” no extrato bancário, havendo identificação a que processo pertence somente com a movimentação de “expedição de alvará” ou quando certificado nos autos, o que não aconteceu no caso do pagamento do Precatório da autora/apelada.

Defende que quando viu a movimentação de certidão nos autos de que havia pagamento de Alvará no processo da autora/apelada, a ré/apelante enviou e-mail à conta única do Tribunal de Justiça solicitando relatório de pagamentos judiciais efetuados à advogada desde outubro e no relatório enviado não constou o alvará discutido nestes autos (ID 214959202).

A autora/apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID 214959207).

O relator, Desembargador Guiomar Teodoro Borges rejeitou a preliminar e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

Quanto à preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento defesa, entendo irrepreensível o voto do ilustre Relator; entretanto, no tocante ao mérito, entendo
por, data
máxima vênia, dele divergir.

Isso porque, como cediço, para expedição do Alvará é necessário que o advogado da parte informe ao juízo todos os dados relativos ao processo e o respetivo valor a ser levantado.

Logo, resta evidente que para que fosse expedido o Alvará Eletrônico nº. 644233-1/2020 (ID 214959154 – fls. 33), necessariamente a ora ré/apelante tinha ciência da existência do crédito em favor da ora autora/apelada, bem como teve que informar o juízo dos dados do processo, isto é, do nome da parte credora (
Srª
. Eurides da Conceição Galvão), a conta judicial (nº. 300131592327), o valor a ser levantado (R$ 128.793,55), os dados bancários (da ora ré/apelante), forma de liberação (crédito na conta da ré/apelante) e o tipo de liberação (valor total para zerar a conta).

Ora, tendo em vista que foi a própria ré/apelante quem informou ao juízo, em 25/09/2020, todos os dados acima destacados, dentre eles o nome da sua cliente credora do crédito e o valor a ser levantado (repisa-se, R$ 128.793,55), não se mostra crível que não tinha ela ciência acerca do titular da quantia depositada em sua conta corrente (R$ 128.823,39) em 01/10/2020, isto é, 05 (cinco) dias depois da expedição de alvará por ela mesma solicitada.

Nota-se que o valor informado ao juízo praticamente corresponde ao montante depositado na conta bancária da ré/apelante, diferindo apenas em relação à atualização que sobre a quantia recaiu pelo lapso temporal entre o depósito e o efetivo levantamento.

Nesse contexto, a meu sentir, pouco importa se os andamentos processuais não correspondiam efetivamente à ocorrência dos fatos, tampouco que os trabalhos presenciais estavam suspensos em razão da pandemia do COVID-19, porquanto, tais fatos não impediram a ré/apelante de fornecer os dados à Secretaria do juízo para expedição do alvará, cujo levantamento (por meio de liberação do valor na conta bancária da ré/apelante) ocorreu logo em seguida.

Outrossim, a ré/apelante não demonstrou que no período correspondente pugnou pela expedição de outros alvarás, cujos valores equivaleriam àquele relativo ao crédito da autora/apelada, que pudesse deixar margem de dúvidas acerca do eventual e efetivo credor.

Ademais, tem-se que a ré/apelante somente repassou à autora/apelada a quantia referente ao levantamento de precatório 05 (cinco) meses após o recebimento em sua conta bancária, sem proceder ao repasse dos juros e correção monetária que incidiram sobre a quantia, retendo também tais valores que à autora/apelada pertenciam.

Com efeito, extrai-se dos documentos juntados pela própria ré/apelante que ela aplicou a quantia em um “Fundo” (ID 214959194 - Pág. 8- fls. 179), não havendo margem de dúvidas que a quantia aplicada gerou renda.

Assim, como bem pontuou o Sentenciante, a situação declinada nos autos ultrapassa o mero descumprimento contratual e acarreta o dever de reparação pelos danos materiais e morais sofridos.

Isto é, é cabível não só o pagamento do valor de R$ 6.192,32 (seis mil cento e noventa e dois reais), referente aos juros e correção monetária, como também indenização por danos morais, tendo em vista que a autora/apelada teve seu crédito retido por cerca de 05 (cinco) meses e só teve ciência que ele já estava disponível porque se deslocou até o Fórum da Comarca de São Felix do Araguaia/MT se informar sobre o andamento do seu processo.

Aliás, ao que indica o processo, se a autora/apelada não tivesse dispendido de tempo para se inteirar acerca do seu processo junto à Secretaria do juízo, talvez teria se privado de seu benefício por muito mais tempo, quando ele já estava disponível há vários meses na conta bancária de sua advogada, ora ré/apelante.

Como se isso não bastasse, o seu crédito lhe foi disponibilizado a menor, porquanto sem a devida incidência de juros e correção monetária, sendo que a diferença devida somente será paga depois do ajuizamento desta demanda indenizatória, o que certamente gerou danos de ordem moral, ainda que pela Teoria do Desvio Produtivo (ou tempo útil perdido).

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO ENTRE ADVOGADO E CLIENTE – RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA POR ORDEM
POSTERIOR NOS PRÓPRIOS AUTOS – DANO MATERIAL AFASTADO – ABALO EXTRAPATRIMONIAL – DIES A QUO PARA O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DA EFETIVA CONSTATAÇÃO DO DANO – PRINCÍPIO DA ACTIO NATA – APROPRIAÇÃO DE NUMERÁRIO QUE GERA DESCONFIANÇA E DESLEALDADE POR PARTE DO MANDATÁRIO – DANO MORAL RECONHECIDO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito, obrigando-se a reparar os danos causados (art. 186 do CC). Por sua vez, o mandatário é obrigado a aplicar toda sua diligência habitual na execução do mandato, e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem substabelecer, sem autorização, poderes que deveria exercer pessoalmente (art. 667 do CC).

[...].

A conduta do advogado de retenção indevida de valores do cliente é fato capaz de ensejar lesão a direito de personalidade, passível de condenação ao pagamento de indenização por dano moral
. (TJ-MG - AC: 10000190868042001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 21/05/2020)

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
(TJMT - N.U 1039174-24.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024).

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RETENÇÃO INDEVIDA DA QUANTIA RECEBIDA PELO ADVOGADO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A conduta do advogado de retenção indevida de valores do cliente é fato capaz de ensejar lesão a direito de personalidade, passível de condenação ao pagamento de indenização por dano moral. Sentença mantida
.
(TJMT - N.U 1005811-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024,
Publicado
no DJE 17/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TESE DE SENTENÇA ULTRA PETITA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES PERTENCENTES AO CLIENTE, RECEBIDOS PELO ADVOGADO EM RAZÃO DO PATROCÍNIO DE AÇÃO JUDICIAL – ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA – QUEBRA DE DEVERES ÉTICO-PROFISSIONAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...].
“Se não há respaldo legal, tampouco contratual para que o advogado/mandatário retenha valor devido ao cliente/mandante em virtude do patrocínio de ação judicial, a
retenção configura ato ilícito que se traduz em apropriação indébita de valores pertencentes ao cliente, e tal conduta, por perpetrar quebra dos deveres ético-profissionais,
torna cabível a condenação do advogado ao pagamento de indenização por danos morais em razão da inescusável violação ao dever de confiança
.” (TJ-MT 10274457420178110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2021). [...].
(TJMT - N.U 1005412-38.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023,
Publicado
no DJE 16/09/2023).

Pelo exposto, peço vênia ao eminente relator para dar outra solução ao caso e, assim,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, majorando os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Com a devida vênia à divergência, a
companho o voto do Relator.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Eminentes pares,

R
eflu
o
da minha posição

e acompanho o voto do

R
elator
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024.